Tribunal: TJPA
Processo: 0010616-05.2018.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0010616-05.2018.8.14.0045.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: DEYVYD RHARISON GOMES.
DEFENSOR PÚBLICO: DR. ARCLEBIO AVELINO DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO E ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O reconhecimento seguro do réu pelas vítimas, desde a fase indiciária, ratificado em juízo pelos ofendidos, somado a prova oral e documental colacionada ao feito, forma um acervo probatório suficiente para dirimir qualquer dúvida acerca do delito de roubo qualificado consumado e roubo qualificado tentado praticado pelo apelante contra duas vítimas, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos termos em que foi prolatada.
2.
Estando a r. decisão maculada por vício insanável,

não há outra alternativa a esta relatora, senão cassar o r.
decisum
no capítulo relativo à dosimetria da pena, porquanto deixou o Magistrado de realizar a dosimetria de cada um dos crimes pelos quais o réu fora condenado, gerando inegável prejuízo para a Defesa e para o Ministério Público, os quais ficam impossibilitados de conhecer a pena aplicada a cada delito, restando, assim, prejudicada a análise dos argumentos sustentados pelo recorrente quanto à dosimetria da pena.
3
. Declarada, de ofício, a nulidade da sentença, no capítulo relativo à dosimetria da pena.
4
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer, parcialmente, do recurso e negar provimento na parte conhecida
,
declarando, de ofício, a nulidade da sentença no capítulo relativo a dosimetria da pena
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 17 dias e encerrada aos 24 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta em favor do denunciado,
Deyvyd Rharison Gomes
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção-Pa
, que julgando procedente a denúncia, o condenou pelo crime de Roubo Qualificado Consumado, tipificado no
art. 157, § 2º, II, e § 2º A- I do CPB, em face da vítima, Emerson Sousa Silva e
Roubo Qualificado na forma tentada, previsto no
art. 157, § 2º, II, e § 2º A- I c/c art. 14, II do CPB,
em face da vítima,
Daniel Arrais da Silva, na forma do art. 71,
caput,
do CPB
, à pena de
11 (onze) anos e 08(oito) meses de reclusão
e pagamento de
48(quarenta e oito) dias-multa,
em
regime inicial fechado.
(fls. 49/52).

Consta da exordial acusatória, que no dia 30 de agosto de 2018, por volta das 19h10min, na Avenida Alceu Veronese, Setor Alto Paraná, Redenção/PA, o acusado, na companhia de outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, vários objetos pertencentes à vítima, Emerson Sousa Silva. Ato contínuo, empregando o mesmo modo de execução, ainda na companhia do indivíduo não identificado, tentou subtrair, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, objetos pertencentes à vítima, Daniel Arrais da Silva. Conforme o relato, Emerson Sousa Silva estava transitando pela Avenida Alceu Veronese, Setor Alto Paraná, Redenção/PA, quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta Honda/CG 150, cor preta, oportunidade em que o carona desceu da moto e apontou uma pistola e ordenou que Emerson lhe entregasse a mochila, na qual estavam documentos pessoais (CNH, RG, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento), um aparelho celular Iphone 6S Plus e a quantia de R$ 2.625,00. Ato contínuo, a dupla de assaltantes abordou Daniel Arrais da Silva na Avenida Perimetral, Setor Casas Populares, oportunidade em que o carona desceu da moto e apontou-lhe a arma de fogo, ordenando que entregasse o seu aparelho celular, todavia, a vítima reagiu e travou luta corporal, sendo detido por populares. O piloto da moto empreendeu fuga. Em seguida, a polícia chegou ao local e prendeu o indivíduo identificado como Deyvid e com ele fora encontrada uma pistola calibre 22, de fabricação caseira, a qual estava com uma munição intacta. A vítima, Emerson Sousa Silva, reconheceu o acusado Deyvyd, sendo posteriormente localizada sua mochila com seus documentos pessoais e aparelho celular. (fls. 02/04).

Em
razões recursais
, pugna o apelante, inicialmente, por sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência probatória.

Subsidiariamente
, sendo mantida a decisão condenatória, requer:
1.

Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;
2.

Exclusão da majorante do uso de arma e concurso de agentes;
3.

Exclusão do valor fixado a titulo de indenização à vítima;
4.

Direito de apelar em liberdade. (
fls. 58/70).

Em

contrarrazões
, o representante do
parquet
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
da Apelação, para manutenção da sentença de primeiro grau. (fls. 72/76).

Em parecer de fls. 90/93, a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, opinou

pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar o valor fixado a titulo de indenização à vítima
.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do pleito absolutório.

Como tese principal
, pleiteia o apelante por sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência probatória.

Contudo, tenho que razão não lhe assiste.

A
materialidade
e a
autoria
dos delitos estão satisfatoriamente comprovadas pelo vasto acervo probatório, que inclui o Auto de Prisão em Flagrante nº 73/2017.000592-0 (fls. 1/34), Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 25), Termo de Restituição (fl. 27), Auto de Reconhecimento de Pessoa e de objeto (fl. 06 e fl. 07), Boletim de Ocorrência Policial nº 00073/2018.004418-8(fls. 11/12), Termo de Declaração das vítimas (fl. 05 e fl. 08), bem como a prova oral colhida em Juízo (mídia fl. 46).

Do conjunto probatório, devidamente examinado pelo d. Sentenciante, destaca-se a prova oral, em especial a confissão do réu, em que pese não ter confirmado as agressões físicas apontadas pelas vítimas, bem como a quantia em dinheiro declarada por Emerson. No mais, a narrativa mostrou-se harmônica com os demais elementos dos autos, especialmente o depoimento das vítimas e dos policiais militares, que a seguir transcrevo:

A vítima,
Emerson Souza Silva
, narrou na fase indiciária:
¿QUE, neste dia 30.08.2018, por volta de 19:10hs, o depoente estava conduzindo a sua motocicleta FACTOR, pela Av. Alceu Veronesse - Setor Alto Paraná, momento em que foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma MOTOCICLETA HONDA CG 150, DE COR PRETA, sendo que o condutor estava usando capacete de cor preta com viseira levantada e o carona estava sem capacete; QUE nesse, o carona sacou de uma arma de fogo idêntica a uma pistola, e apontou na direção do depoente ordenando que entregasse a sua mochila senão ia morrer; Que o depoente olhou para o rosto do referido individuo que estava sem capacete e entregou a mochila, onde estava a carteira porta cédulas, contendo seus documentos pessoais
, Carteira de Identidade;
Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão de Nascimento de seu filho, VITOR GABRIEL BRITO SOUSA, um aparelho celular Iphone 6SPlus de cor rosa, de n.º 99262-3490, operadora vivo e a quantia de R$ 2.625,00 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco) reais em dinheiro; Que após a prática delituosa, referidos indivíduos empreenderam fuga; QUE por volta de 19:50hs, o depoente dirigiu-se até esta DEPOL para registrar o boletim de ocorrência policial, momento em que uma guarnição de polícia militar estava apresentando um individuo que nesta DEPOL soube chamar-se, DEYVYD RHARISON GOMES, suspeito de ter tentado roubar um casal;
QUE nesse momento o depoente reconheceu sem sombra de dúvidas o nacional, DEYVYD RHARISON GOMES, como sendo um dos indivíduos que tomaram de assalto a sua mochila contendo seus documentos pessoais, seu iphone e a quantia acima citada
;
Que informa ainda que foi mostrada uma arma artesanal idêntica a uma pistola, a qual o depoente reconheceu como sendo a arma utilizada por referido individuo na prática delituosa
.¿
(fl. 05 do autos de IP) (g/n)

Em
Juízo
, o ofendido ratificou que reconhece o apelante como sendo o autor do delito de roubo do qual fora vítima, relatando que na noite do fato estava chegando na casa de uma amiga, quando fora abordado por duas pessoas em uma moto; Que apontando uma arma de fogo, pediram sua mochila e a chave da moto; Que no interior da mochila havia a quantia de R$ 2.625,00 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco) reais, em dinheiro; documentos pessoais e um telefone celular;
Que o apelante era quem portava a arma de fogo e tinha um comportamento muito agressivo
; Que o outro agente que conduzia a motocicleta desferiu um soco em seu rosto; Que estava na Delegacia, quando a outra vítima, Daniel, chegou e, pela semelhança nas descrições e características dos fatos, fora possível identificar o apelante como o autor do assalto em que Daniel foi vítima; Que o apelante indicou o terceiro que estava com a mochila, o que possibilitou a recuperação do bem; Que o apelante estava com a viseira do capacete aberta, e como e como a rua estava clara o reconhecimento se deu com facilidade. (mídia de fl. 46).

A vítima,
Daniel Arrais da Silva
, declarou perante a autoridade policial:
¿QUE, neste dia 30.08.2018, por volta de 19:10hs, o depoente estava conduzindo a sua motocicleta HONDA POP 110, pela Av. Perimetral - Setor Casa populares, momento em que foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma MOTOCICLETA HONDA CG 150, DE COR PRETA, sendo que o condutor estava usando capacete de cor preta com viseira levantada e o carona estava sem capacete; QUE nesse momento o carona sacou de uma arma de fogo idêntica a uma pistola, e apontou na direção do depoente ordenando que entregasse a sua motocicleta e o aparelho celular; QUE o depoente olhou para o rosto do referido individuo que estava sem capacete e em seguida reagiu, batendo com o capacete na sua cabeça, momento em que este ficou atordoado, e na sequencia partiu em sua direção onde se atracou com referido individuo, momento em que a arma caiu ao chão; QUE nesse momento, uma mulher que ali esta próximo passou a gritar por socorro, tendo o seu comparsa empreendido fuga; QUE nesse momento ali chegou vários populares que detiveram o individuo, que nesta DEPÒL soube chamar-se, DEYVYD RHARISON GOMES; QUE informa que um dos populares telefonou para a polícia militar onde ali chegou uma guarnição militar, tendo referido sido entregue para os policiais militares junto com a arma de fogo de fabricação caseira, tipo pistola; (...).¿
(fl. 08 dos autos de I.P.)

Em
Juízo
, ratificou o depoimento acima, narrando detalhadamente a participação do apelante, asseverando:

Que fora abordado por dois agentes e que o carona, ora apelante, era quem portava a arma caseira
; Que os assaltantes queriam roubar sua moto; Que não reconhece o outro envolvido, devido a película do capacete ser escura;
Que o apelante estava com a viseira aberta
; Que travou luta corporal com o apelante para impedir a consumação do crime, momento em que o comparsa que conduzia a motocicleta, ao perceber a aglomeração de populares, evadiu-se do local.
(mídia de fl. 46).

Corroborando com as declarações acima, o Condutor, PM,
Ericon

Fernandes de Morais,
declarou perante a autoridade policial que:
¿Que (...) neste dia 30.087.2018, por volta de 19:30hs, estava realizando o policiamento ostensivo e motorizado pelas ruas desta cidade, sob o seu comando, momento em que foram informados pelo SD PM JÚLIO de que um individuo, que nesta DEPOL soube chamar-se, DEYVYD RHARISON GOMES, estava detido por alguns populares, uma vez que este tentou roubar uma motocicleta de um individuo, tendo a vítima reagido e com ajuda de populares conseguiram prende-lo, bem como, a arma de fogo, fato este aconteceu na Rua Perimetral, próximo ao Contry Club - Setor Casas populares; Que de imediato deslocaram-se até referido local e ali chegando referido individuo foi entregue para a guarnição, ressaltando que este estava lesionado, uma vez que fora agredido por populares não identificados; QUE na sequência foi dado voz de prisão para DEYVYD RHARISON GOMES, bem como foi feita a apreensão de uma arma, tipo artesanal, tipo fabricação caseira, idêntica a uma pistola calibre 22, a qual estava municiada com uma munição intacta de calibre 22; QUE em seguida referido veio conduzido para esta DEPOL, onde o mesmo veio a ser reconhecido pelo nacional, EMERSON SOUSA SILVA, o qual informou que por volta de 19:10hs, deste dia 30.08.2018, referido individuo, junto com outro comparsa, em uma motocicleta, sob grave ameaça, tomaram de assalto sua mochila, contendo carteira porta cédulas, contendo seus documentos pessoais; CNH; Carteira de Identidade; Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão de Nascimento de seu filho, VITOR GABRIEL BRITO SOUSA, um aparelho celular Iphone 6SPlus de cor rosa, de n.º 99262-3490, operadora vivo e a quantia de R$ 2.625,00 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco) reais em dinheiro; Que após ser interrogado, DEYVYD RHARISON GOMES telefonou para o seu cunhado, vulgo ¿MEU MANO¿, tendo este entrado em contato com RICARDO, vulgo SANDRINO, comparsa de DEYVYD RHARISON GOMES, o qual informou que iria jogar a mochila na Rua Bras de Carvalho, esquina com a Av. Araguaia - Setor Jardim Ariane; QUE em seguida, a guarnição junto com DEYVYD RHARISON GOMES foram até referido endereço e ali chegando encontraram a mochila onde continha alguns documentos pessoais e um aparelho Iphone de cor rosa; QUE após feita a apreensão de referida mochila, a guarnição retornou para a DEPOL, para que fosse feito o devido procedimento legal. (fl. 02 dos autos em apenso).

A testemunha,
PM Renato Ferreira da Silva
, afirmou por ocasião da audiência de instrução e julgamento que, participou da prisão do acusado; Que a guarnição só fora acionada na segunda ocorrência;
Que lembra que as vítimas reconheceram o apelante como autor dos crimes;
Que foi pessoalmente buscar a mochila de uma das vítimas no local indicado pelo denunciado.

(mídia de fl. 46)
.

Por sua vez, o apelante,
DEYVYD RHARISON GOMES
, assumiu a autoria dos delitos, desde a fase indiciária, ratificando, em juízo a confissão, negando, contudo, ter agredido fisicamente as vítimas, bem como ter travado luta corporal com Daniel, afirmando ainda, que não havia dinheiro no interior da mochila de Emerson, somente o aparelho celular que fora restituído posteriormente. (mídia de fl. 46).

Atenta a palavra firme e segura das vítimas, corroborada pelo depoimento das testemunhas policiais que participaram do flagrante e pela confissão do apelante, observo um relato harmônico e coeso, a evidenciar detalhadamente a conduta praticada pelo apelante, no momento do fato delituoso, não havendo como prosperar a tese defensiva de insuficiência probatória.

Ademais, cabe ressaltar que delitos como o presente, nas circunstâncias em que normalmente são praticados, caracterizam-se pelo contato direto entre os agentes e o ofendido, o que, apesar de se mostrar extremamente perigoso, propicia, ao mesmo tempo, o reconhecimento dos autores da subtração e o desenrolar da prática delituosa, facilitando, em razão disso, a apuração da autoria e materialidade, bem como, a participação de cada acusado, motivo pelo qual, a
palavra da vítima
assume especial importância, eliminando as incertezas acerca do cometimento do crime pelo réu, segundo se depreende de nossa jurisprudência pátria.

Sobre a matéria, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CP. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS NOS AUTOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. DOSIMETRIA. PENA APLICADA COM MODERAÇÃO, UMA VEZ QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, QUE NÃO FORAM TOTALMENTE FAVORÁVEIS, AUTORIZAM O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SANÇÃO FIXADA DE ACORDO COM CRITÉRIOS ESCORREITOS E EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 59 DO CP. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Inequívocas a materialidade e a autoria do delito, diante da consistente palavra da vítima, rica em detalhes e que tornou induvidoso, do mesmo modo, o emprego de arma e concurso de agentes.

2. Tendo restado comprovado o fato atribuído ao apelante, é de se manter a decisão condenatória. 3(..);. 4 (...); 5 (...); 6. Recurso conhecido e improvido. 7. Unanimidade. (TJ-PA, Ap. Crim. 20123014585-2, Rel. Desa. VERA ARAÚJO DE SOUZA, julgado em 15/03/2013, DJE 19/03/2013) (grifei).

Igualmente, não há dúvida, no caso em apreço, acerca da prática dos delitos com uso de arma de fogo e concurso de agente, circunstâncias que foram devidamente comprovadas pela palavra das vítimas, as quais afirmaram, desde a fase, que o assalto fora praticado por dois agentes, que circulavam em uma motocicleta, sendo que ambas as vítimas foram firmes em relatar que o ora apelante era quem portava arma de fogo, no momento do assalto, utilizando-a como meio de coação e ameaça.

Sobre a matéria, cabe salientar que este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿
(Súmula 14).

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
¿Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. (precedentes)
.¿ (...)¿. (STJ; HC 210.533; Proc. 2011/0142850-4; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 19/09/2013; Pág. 1388)

Assim, diante do exposto, há provas mais do que suficiente nos autos de que o apelante praticou o assalto, com uso de arma de fogo e em unidade de desígnios com outro agente.

Por fim, ressalto que o reconhecimento seguro do réu pelas vítimas, desde a fase indiciária, ratificado em juízo, somado a prova oral e documental colacionada ao feito, forma um acervo probatório suficiente para dirimir qualquer dúvida acerca do delito de roubo qualificado consumado e roubo qualificado tentado praticado pelo réu/apelante contra as vítimas, Emerson Sousa Silva e Daniel Arrais da Silva, respectivamente.

Logo, tenho que andou bem o MM. Julgador ao condenar o recorrente como incurso nas penas do crime de Roubo Qualificado Consumado,
art. 157, § 2º, II, e § 2º A- I do CPB, em face da vítima, Emerson Sousa Silva e
Roubo Qualificado na forma tentada, previsto no
art. 157, § 2º, II, e § 2º A- I c/c art. 14, II do CPB,
em face da vítima,
Daniel Arrais da Silva,
não havendo qualquer alteração a ser feita na r. decisão, nesse ponto.
Da anulação da sentença, de ofício, quanto à dosimetria da pena.

Conforme relatado, o réu foi condenado à pena de
11 (onze) anos e 08(oito) meses de reclusão
e pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa,
em
regime inicial fechado,
pela prática do crime de Roubo Qualificado Consumado, tipificado no
art. 157, § 2º, II, e § 2º A- I do CPB, em face da vítima, Emerson Sousa Silva e
Roubo Qualificado na forma tentada, previsto no
art. 157, § 2º, II, e § 2º A- I c/c art. 14, II do CPB,
em face da vítima,
Daniel Arrais da Silva, na forma do art. 71, 1ª parte do CPB.

Acerca da dosimetria da pena, pugna o recorrente pelo
redimensionamento da pena-base para

o mínimo legal
, alegando ausência de fundamentação adequada na análise da culpabilidade e antecedentes;
exclusão do aumento de pena relativo às qualificadoras do uso de arma e concurso de pessoas; exclusão do valor fixado à titulo de indenização; Direito de Apelar em Liberdade.

No entanto,
analisando atentamente o teor da sentença,
verifico que, após condenar o réu pela prática dos crimes de Roubo Qualificado Consumado e Roubo Qualificado, na forma tentada, o juízo
a quo
apresentou uma única dosimetria, sem individualizar o cálculo da pena de cada delito, antes da aplicação da regra do crime continuado. Decidiu, portanto, o Magistrado Sentenciante pela prescindibilidade de arbitrar a pena relativa ao delito de Roubo Qualificado, na forma Tentada, praticado contra Daniel Arrais da Silva, realizando uma única dosimetria, aplicando ao final o índice relativo a continuidade delitiva, conforme abaixo transcrevo:
¿
3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu DEYVYD RHARISION GOMES, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II e §2°-A, I e art. 157, §2º, II e §2°-A, I c/c art. 14, II c/c art. 71, caput, todos do Código Penal. DA DOSIMETRIA DA PENA.
Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal, o que faço conjuntamente para os dois delitos, com a finalidade de evitar repetições desnecessárias.
(I) COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO 1ª FASE Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado, utilizando de grave ameaça e violência, subtraiu das vítimas os pertences apreendidos, empregando na ocasião uma cotovelada e xingamentos contra a vítima Emerson, bem como travou luta corporal com a vítima Daniel, sendo detido por populares. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é primário (fl. 47), não possuindo maus antecedentes. 3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor. 4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar. 5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar. 7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram graves. A vítima Emerson afirmou que não recuperou o valor de mais de 2 mil reais subtraídos, bem como seu TCC, pen drive com material de estudos e outros documentos não 8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, duas delas negativas (culpabilidade e antecedentes criminais),
fixo a pena-base em 6 ANOS DE RECLUSÃO e 15 DIAS-MULTA.
2ª FASE Não há circunstâncias agravantes. Verifico a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), de modo que atenuo a pena intermediária para o patamar de 5 ANOS DE RECLUSÃO e 12 DIAS-MULTA. 3ª FASE. Presentes as causa de aumento - emprego de arma e concurso de pessoas - dispostas no art. 157, §2°-A, I e §2°, II do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/3 (concurso de pessoas) e 2/3 (emprego de arma de fogo), e fixo a pena definitiva em
10 ANOS DE RECLUSÃO E 24 DIAS-MULTA
. Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário. CONTINUIDADE DELITIVA. Considerando que os crimes são da mesma espécie e foram cometidos pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro (art. 71, 1ª parte, do CP), a pena de um dos crimes, no caso o consumado, deve ser aumentada em 1/6 (1 ano e 8 meses), conforme fundamentação desta sentença, pelo que torno definitiva a pena dos crimes de roubo majorado em 11 ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E 48 DIAS-MULTA (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária). Lembrando que as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, conforme art. 72 do CP. REGIME INICIAL O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada.¿ (g/n)

Com efeito, tal impropriedade técnica viola o princípio da individualização da pena e da ampla defesa, maculando a sentença de nulidade, uma vez que obsta uma efetiva análise dosimétrica, bem como a aferição da ocorrência ou não da prescrição, o que gera inegável prejuízo para a Defesa e para o Ministério Público, os quais ficam impossibilitados de conhecer a pena aplicada a cada delito, elemento indispensável sob diversos aspectos.

Nesse sentido, colaciono precedentes do TJDFT:

¿Nesse particular, deve ser asseverado que somente com a apuração do quantitativo da pena de todos os crimes é possível: (i) afirmar, com certeza, que a pena de determinado delito, de fato, é maior e que, portanto, a fração de aumento decorrente da unificação deve realmente incidir sobre a reprimenda desse crime; (ii) delimitar o prazo prescricional a ser adotado em relação a cada delito com base na pena in concreto e aferir a ocorrência de prescrição quanto a todos os crimes praticados; (iii) alterar, em sede recursal, entendimento adotado na origem quanto à unificação das reprimendas, de concurso formal próprio para a hipótese de concurso material benéfico, por exemplo, sobretudo considerando que as penas podem ser revistas em segunda instância. Esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre o tema, assentando a necessidade de que a dosimetria da pena dos crimes considerados menos graves na sentença seja igualmente realizada.¿
(AP. CRim. 20180610051350APR.
Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019).
¿Há omissão quando, na laboração da dosimetria o juízo a quo não efetua o cálculo da pena do crime menos grave, fazendo tão o acréscimo a título de concurso formal próprio. Tal omissão fere o princípio da individualização da pena e tem o condão de eivar de nulidade a r. sentença, porquanto há prejuízo para a defesa, conforme prevê o art. 563 do Código de Processo Penal, a exemplo da análise de possível prescrição dos crimes. (Acórdão nº 1042460, 20120710143087APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2017, Publicado no DJE: 31/08/2017. Pág.: 204/215 - grifo nosso)

Por conseguinte,
estando a r. decisão maculada por vício insanável,
não há outra alternativa a esta relatora,
senão cassar o r.
decisum
no capítulo relativo à dosimetria da pena, porquanto deixou o Magistrado de realizar a dosimetria de cada um dos crimes pelos quais o réu fora condenado, restando, assim, prejudicada a análise dos argumentos sustentados pelo recorrente quanto à dosimetria da pena.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento na parte conhecida. Outrossim,
declaro, de ofício, a nulidade da sentença somente no capítulo relativo à dosimetria
, determinando o retorno dos autos à instância inferior a fim de que seja individualizada a pena dos crimes praticados pelo recorrente e, em seguida, promovida a unificação das penas, com a

intimação das partes para ciência da decisão, garantindo-se, destarte, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É o voto
.

Belém,Pa, 17 de agosto de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora